Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-63.2021.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-63.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ILZA ALVES RODRIGUES - CPF: 420.047.481-68 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPROCEDENTE - REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS PRESENTES NO PROCESSO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação devidamente assinada pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000679-63.2021.8.11.0034

Apelante
: Banco Ficsa S.A.

Apelada
: Ilza Alves Rodrigues

Vara Única da Comarca de Dom Aquino

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Ficsa S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Restituição, movida por
Ilza Alves Rodrigues
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência do débito relativo aos contratos de empréstimo consignado em discussão no 804715462 e no 804753951;

b) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;

c) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

d) condicionar a execução da sentença ao prévio deposito pela parte autora

do valor integral anteriormente depositado em sua conta bancária com relação aos contratos declarados inexistentes e facultou a compensação dos valores apurados;

e) determinar que o banco cesso os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; e

f) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Apelação
(Id. 174100352): Alega a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, ao argumento de que as provas acostadas aos autos demonstram a improcedência da demanda.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para especificar as provas que desejava produzir.

Afirma que decorreu tempo de aproximadamente um ano entre a data das contratações e o ajuizamento da ação, de que conclui que “
não é crível que a parte autora procederia com o pagamento contínuo de parcelas por tantos dias, sem nunca notar a realização dos descontos compulsórios ou sem nunca reclamar de tal situação, restando em silêncio
”.

Defende a ausência de dano moral, por inexistência de ato ilícito, já que os descontos são legítimos e autora se beneficiou com o recebimento dos valores contratados.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais e a alteração do termo inicial de incidência da correção monetária para a data do arbitramento, nos moldes da Súmula 362/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 174525651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000679-63.2021.8.11.0034

Apelante
: Banco Ficsa S.A.

Apelada
: Ilza Alves Rodrigues

Vara Única da Comarca de Dom Aquino

VOTO

Apelação de
Banco Ficsa S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Restituição, movida por
Ilza Alves Rodrigues
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência do débito relativo aos contratos de empréstimo consignado em discussão no 804715462 e no 804753951;

b) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;

c) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

d) condicionar a execução da sentença ao prévio deposito pela parte autora

do valor integral anteriormente depositado em sua conta bancária com relação aos contratos declarados inexistentes e facultou a compensação dos valores apurados;

e) determinar que o banco cesso os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; e

f) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o montante indenizatório, alterar o termo inicial de incidência da correção monetária e de afastar a determinação para restituição dos valores descontados indevidamente.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS relativo à aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimos consignados que não contratou.

A lide gira em torno dos contratos de empréstimo consignado no
804715462
, que teve início em 05/2021, no valor de R$ 11.344,13, a ser quitado em 84 prestações mensais de R$ 290,75 e no
804753951
, que teve início em 05/2021, no valor de R$ 3.052,18, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 75,00.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, além de cópia de boletim de ocorrência no 2021.4691 e de comprovante de envio de requerimento administrativo ao banco, que demonstram as tentativas de resolução administrativa da questão, entre outros documentos (Id. 174099113 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha sido regularmente citado, quedou-se inerte e apresentou contestação fora do prazo processual adequado, conforme Certidão de Id. 174099144.

Em decorrência da intempestividade, a revelia foi decretada em sentença (Id. 174099147), nos seguintes termos:

“(...) De proêmio, considerando que o requerido não apresentou contestação tempestiva nos autos conforme certidão de ID. 81061464,
decreto-lhe a revelia
, com fulcro no artigo 344, do Código de Processo Civil. (...)

A parte autora afirma que nunca contratou o negócio jurídico enquanto o banco réu não incumbiu seu ônus da prova, eis que não se manifestou tempestivamente nos autos, impondo-se assim a confissão dos fatos resultante de sua revelia. (...)”.

Acerca da revelia, assim dispõe o CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Dessa forma, percebe-se que não há óbice ao exame de documentações apresentadas pelo réu revel, ainda que de forma intempestiva, se contribuírem ao deslinde da controvérsia e à busca pela verdade real. No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. REVELIA QUE NÃO PRESUME PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A autora não apresentou sequer uma única prova a demonstrar a união estável entre as partes. Não se juntou fotos, declarações, testemunhas, ou qualquer outro elemento. Apenas foram apresentados documentos pessoais de identificação e extratos. 2-
Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ela os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015
” (TJMT, AP 1000691-52.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - PROVA INSUFICIENTE – REVELIA –PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
”. “A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória” (STJ, AREsp 1987349-PR)” (TJMT, AP 0001181-80.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe. 2.
A decretação da revelia da requerida, ora apelada, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável
” (TJMT, AP 1000331-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ainda:

“Empreitada. Ação indenizatória.
Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor que era meramente relativa e no caso fora contrariada por prova documental. Artigo 345 inciso IV do CPC.
Ação improcedente. Recurso improvido” (TJSP;

Apelação Cível 1007488-59.2015.8.26.0132; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023).

“POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. Contexto probatório que não dá guarida à pretensão inicial. Inexistência de prova da posse e da turbação e ou esbulho que teriam sido praticados pelo réu.
Revelia. Presunção relativa. Conjunto probatório que não leva à presunção de veracidade das alegações contidas na pretensão inicial, pois as alegações de fato são inverossímeis e estão em contradição com as provas constantes dos autos. Aplicação do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil.
Parte autora que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito e deixou de cumprir o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, da Lei Processual Civil. Sentença de mantida. Apelação não provida” (TJSP;

Apelação Cível 1027242-89.2021.8.26.0224; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023).

Na hipótese, o banco apresentou documentações que comprovam a existência e aparente regularidade dos pactos discutidos (Id. 174099134 e seguintes). Verifica-se que foram apresentadas cópias dos contratos firmados entre as partes, devidamente assinados pela autora, bem como cópias de seus documentos pessoais apresentados à época da contratação, planilhas de proposta simplificadas, comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs), entre outros documentos.

Ademais, nota-se que a assinatura da autora aposta nos contratos é similar às assinaturas constantes de seus documentos pessoais, bem como da procuração e da declaração de hipossuficiência colacionados à petição inicial (Id. 174099112 e seguintes), bem assim a parte autora não impugnou a autenticidade das assinaturas em sua tréplica, nem mesmo em contrarrazões de apelo.

Assim, em que pese tenha sido reconhecida a revelia do banco, os fatos narrados pela autora foram desconstituídos pela prova constante dos autos.

Vale ressaltar que, apesar de o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Por fim, percebe-se que as provas documentais apresentadas pelas partes possibilitaram confirmar a existência e regularidade da contratação, nos termos em que foi feita, o que demonstra a necessidade de reforma da sentença de origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, porquanto restou comprovada a regularidade da contratação.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023